Tribunal: STF
Processo: RHC 232993
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Anailton Miranda do Amaral, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 824.564/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de ANAILTON MIRANDA DO AMARAL, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (apelação criminal nº0061050-18.2016.8.26.0050). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, por 5 (cinco) vezes, na forma do art. 71. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso apelatório ajuizado pela defesa para reduzir apena a 9 (nove) anos 11 (onze) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa. 



    O impetrante alega, em síntese, a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, uma vez que contrariou os parâmetros estabelecidos no art. 226 do CPP. 



    Salienta que a condenação pautou-se exclusivamente no reconhecimento ilegal e que inexistem provas judicializadas aptas à demonstração da autoria delitiva. 



    Requer ao final a anulação da condenação imposta ao paciente nos autos n. 0061050-18.2016.8.26.0050, "em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico, nos termos do art. 226 do CPP, devendo o paciente ser absolvido nos termos do art. 386, VII do CPP" (fl. 11). (eDOC 26)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 38)



    Nesta Corte, o recorrente requer “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja concedida a ordem ao Recorrente, para anular a condenação imposta ao recorrente nos autos n. 0061050-18.2016.8.26.0050, da 18ª Vara Criminal da Barra Funda – Comarca de São Paulo-SP, em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico, nos termos do art. 226 do CPP, devendo o recorrente ser absolvido nos termos do art. 386, VII do CPP.” (eDOC 44)



    A PGR opina pelo não provimento do recurso. (eDOC 67)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça. 



    No caso, o juízo de primeiro grau expressou o seguinte (fl. 47):



     "Tal porque, ao contrário dos demais réus, são os únicos em que houve reconhecimento fotográfico e pessoal na fase policial, e após novos reconhecimentos pessoais em juízo, sob o crivo do contraditório. Demais disso, não se tratou de meros novos reconhecimentos, mas sim houve questionamentos bastantes relativos à forma como tais reconhecimentos foram feitos, além de se conferir detalhes que indicaram sinceridade e verossimilhança em tais situações. Assim é que Anailton foi reconhecido pessoalmente e por foto, com certeza, pela vítima Roque, na fase policial. Roque, ouvido em juízo, tornou a reconhecer, de modo indubitável, e pessoalmente, o acusado Anailton. José Nilso reconheceu Anailton com certeza por foto, na fase policial. Em juízo, na primeira audiência judicial de reconhecimento, tornou a reconhecer, dizendo que Anailton é o mesmo que já tinha reconhecido por foto na fase policial. Continuou José Nilso a dizer que novamente reconhece Anailton, pela terceira vez nos autos, e segunda em juízo, nesta última audiência antes da prolação da sentença. Disse ainda, reitere-se, que viu Anailton por muito tempo, cerca de dez minutos, e depois o viu ainda mais tempo, quando o divisou na garagem. Falou, de modo correto, que já o tinha reconhecido com certeza na delegacia, fotograficamente. Dessa forma, vários os reconhecimentos relativos a Anailton, ratificados em juízo, de forma verossimilhante, traduzindo sinceridade." 



    Por sua vez, o Tribunal de origem assim fundamentou quanto ao ponto pertinente (fls. 57-58): 



    "A autoria, por seu turno, é certa e desfavorece Marcelo e Anaílton. José, uma das vítimas do crime, porteiro do local em que se deram os roubos, reconheceu pessoalmente os dois apelantes perante o juízo como sendo autores dos ilícitos então praticados. Disse José, e o fez sem sombra de dúvidas, que ambos participaram da trama criminosa que, ao fim, vitimou ao menos cinco patrimônios distintos (fls. 815 e 903). Afirmou que ficou cerca de dez minutos custodiado por Anaílton e, após, cerca de duas horas por Marcelo. Essa vítima também já havia reconhecido Marcelo pessoalmente em sede de investigação policial (fls. 83). O réu Anaílton ainda foi reconhecido pessoalmente, em juízo, pela vítima Roque (fls. 569), que já o havia reconhecido pelo meio pessoal em sede policial (fls. 93), bem como pelo meio fotográfico (fls. 85). Veja-se, assim, que se teve, nos autos, os reconhecimentos pessoais dos réus por parte das vítimas, o que, por si só, coloca uma pá de cal sobre a tese que versa pela perseguição policial em relação às figuras dos acusados ou mesmo do induzimento daqueles em relação às vítimas para que positivassem seus reconhecimentos. Os referidos atos foram praticados debaixo dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem que qualquer coação ou sugestão de autoria tivesse sido empenhada. Houvesse algum questionamento em aberto, caberia às Defesas formulá-lo diretamente aos depoentes em Juízo para suprir as próprias dúvidas a respeito desses reconhecimentos que, aliás, estão amplamente confirmados no quadro de provas confirmado na presente investigação. E não há que se suscitar violação à norma do artigo 226 do Código de Processo Penal. Às fls. 83 a vítima José reconheceu o réu Marcelo em sede policial e o ato solene contou, sim, com as formalidades expostas no referido dispositivo legal. Já às fls. 91-92, a vítima Ali, também em sede policial, reconheceu Anaílton nos mesmos moldes. Ainda, a vítima Roque passou pelo mesmo procedimento, não sendo outro o resultado senão o reconhecimento de Anaílton nos moldes da recomendação legal (fls. 93). Tem-se, portanto, que os reconhecimentos foram sérios, seguros, não havendo que se descreditar o relato das vítimas e as respectivas imputações que formularam. (...) Ainda que uma das vítimas, Valter, tenha reconhecido pessoa que posteriormente se comprovou não ter participado do delito, tal não tem o condão de macular os demais depoimentos, esses sérios e convictos. No mesmo sentido, alguma divergência quanto à característica física que os acusados ostentem não vicia seus reconhecimentos, como o fato do réu Marcelo ser branco ou pardo, por exemplo, cabendo consignar que tais nuances são realmente descrições subjetivas que sempre variam nas palavras de cada pessoa. Igualmente, não ter sido empenhado por alguma vítima que Marcelo ostentava problema em um dos olhos em sede de investigação, de modo algum a fragiliza ou mesmo coloca sob suspeita o reconhecimento pessoal posterior. Prosseguindo sobre o tema, observa-se que os reconhecimentos fotográficos, realizados ainda em sede policial nem de longe alicerçaram as condenações, como já empenhado, inclusive, mas sim aquele realizado em ambiente judicial, permeado das garantias constitucionais e legais que assistem os acusados, nada vedando, por outro lado, que o reconhecimento estático e bidimensional pela fotografia subsidie e fundamente o oferecimento da ação penal." 



    Ocorre que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há que se falar em possível reversão do antes julgado. 



    Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos, com destaque para os excertos abaixo (fl. 138): "Da análise do excerto colacionado, verifica-se que os fundamentos utilizados para a manutenção da condenação do paciente pela Corte de origem estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício. Isso porque, à luz do cotejo probatório empreendido pelas instâncias ordinárias, a participação do envolvido na empreitada criminosa ficou comprovada pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborado por outros elementos de prova - reconhecimento pessoal com observância do art. 226 do CPP e depoimentos judiciais de outras vítimas - não há como afastar a condenação." (eDOC 39)



    Inicialmente, verifico que o presente caso não tem relação com aquele tratado no RHC 206.846, de minha relatoria.



    O recorrente não foi condenado com base, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico.



    Os autos demonstram que o recorrente, já com diversos registros criminais, foi reconhecido por quatro vítimas (eDOC6, p. 3), duas delas em Juízo, de modo que, para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente